Tribunal: TJES
Processo: 0009037-94.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da URV Lei 8.880/1994; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009037-94.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAR GIMENES DUARTE e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE GERAL ANUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DO PODER JUDICIÁRIO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
OU
PREMISSA EQUIVOCADA
. INOCORRÊNCIA.
ARGUMENTOS D
O
S
EMBARGANTE
S

DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

3
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo omissões, contradições e obscuridades a serem explicitadas ou conclusão baseada em erro de premissa, a qual teve como fundamento o princípio da legalidade e, consequentemente, a necessidade de a autarquia municipal embargada aplicar o reajuste geral anual dos proventos dos embargantes nos exatos termos previstos nas legislações municipais indicadas, de forma a incidir o reajuste sobre o salário-base dos proventos com o consequente reflexo no valor das outras verbas que compõe aquela modalidade remuneratória, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar vícios ou premissa equivocada, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

4
)
Em nenhum momento o voto condutor do acórdão partiu da premissa equivocada que o reajuste geral anual implementado pelas legislações municipais citadas incidiu sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria dos embargantes, tendo concluído, na verdade, que
“
Demonstrado
que a autarquia previdenciária apelada
implementou
corretamente
a revisão geral assegurada pelas legislações municipais questionadas aos proventos de aposentadoria dos apelantes e diante da impossibilidade de o Poder Judiciário modificar a base de cálculo prevista nas mencionadas leis com base na isonomia, até porque isto resultaria em replicar uma eventual equivocada aplicação indevida das leis pela municipalidade a alguns servidores citados como paradigma
, resta inviável acolher
a pretensão recursal, devendo, portanto, ser preservada a sentença objurgada
”
.

5
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Espólio de César Gimenes Duarte
, representado pel
a
administrador
a
Zenir Ribeiro do Nascimento Duarte,
e
Reinaldo Alves Prudêncio

contra
v. acórdão (
ID
8990508
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
os
embarga
nte
s

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos da ação
ordinária
proposta p
elo
s
recorrente
s
em desfavor do

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC)
, julgou
improcedente a pretensão autoral
consistente na condenação da autarquia previdenciária municipal ao pagamento das diferenças dos proventos de aposentadoria oriundas da necessidade de implementação das revisões anuais determinadas pelas Leis Municipais nº 4.867/2011, nº 4.918/2012, nº 4.977/2013 e nº 5.270/2014, observada a prescrição quinquenal (a partir de 2011).

Nas razões recursais, alegam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão, da contradição, da obscuridade e do erro de fato (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos e precedentes que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV e VI, do CPC/2015), quais sejam:
i)
os precedentes mencionados nas razões apreciaram casos semelhantes e não foram abordados pelo acórdão;
ii)
não se discute violação do fundo de direito, mas, sim, o não pagamento de valores decorrentes da obrigação de efetuar corretamente as revisões gerais anuais, estabelecidas nas leis em comento, os aposentados beneficiados com os índices das revisões de seus proventos através do Instituto da paridade remuneratória, entre servidores ativos e inativos, garantida por Legislação Municipal, como também, pela Constituição Federal;
iii)
os índices não foram aplicados sobre todas as verbas que compõem os proventos dos aposentados, mas apenas sobre o salário-base;
iv)
a premissa que os proventos dos apelantes foram replicados a partir da remuneração que percebiam na atividade quando passaram para a inatividade, em respeito à integralidade, é equivocada e inverídica, induzindo a Câmara a erro no precedente julgamento;
v)
o Excelso Pretório reconheceu a repercussão geral do RE nº 563965/RN, firmando entendimento no sentido de que as vantagens pessoais incorporadas a remuneração o seu reajustamento seguem às regras do reajuste geral anual;
vi)
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de se admitir embargos de declaração por erro de fato;
vii)
o reajuste geral anual não foi replicado corretamente, pois não levou em conta as verbas incorporadas aos proventos dos embargantes.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões,
contradições e obscuridades
a serem explicitadas
ou conclusão baseada em erro de premissa
, a qual teve como fundamento o princípio da legalidade e, consequentemente, a necessidade de a autarquia municipal embargada aplicar o reajuste geral anual dos proventos dos embargantes nos exatos termos previstos nas legislações municipais indicadas, de forma a incidir o reajuste sobre o salário-base dos proventos com o consequente reflexo no valor das outras verbas que compõe aquela modalidade remuneratória,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios ou premissa equivocada
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utilizam a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo,
c
ujas normas
e
argumentos

já foram devidamente interpretadas e examinadas
, o que é inadmissível nesta via eleita
, principalmente porque também foi afastada a incidência dos precedentes não persuasivos do Supremo Tribunal Federal citados pelos recorrentes.

Ao contrário do alegado pelos embargantes, o voto condutor do acórdão embargado foi extremamente detalhista ao explicitar que
“
N
ão se está aqui pretendendo dizer que as vantagens pecuniárias incorporadas aos proventos de aposentadoria dos apelantes não dev
a
m ser objeto de revisões gerais anuais, até porque o exame das fichas financeiras dos recorrentes em relação aos anos de 2011 a 2014 revelam que aquelas gratificações e adicionais foram elevados no transcurso daquele período. O que se está concluindo neste julgamento é pela impossibilidade de acolher a pretensão dos autores
no sentido
que o reajuste previsto expressamente nas citadas legislações municipais fosse aplicado de maneira distinta do que consta na lei, seja por ser descabida a atuação do Poder Judiciário em relação aos critérios da revisão geral anual da remuneração e proventos de servidores ou pela impossibilidade de conceder o aumento dos proventos por isonomia, com base na eventual situação de outros servidores,
evidenciando que não se aplicam ao caso os precedentes não persuasivos do Supremo Tribunal Federal indicados pelos apelantes
”
.

Como se vê, em nenhum momento o voto condutor do acórdão partiu da premissa equivocada que o reajuste geral anual implementado pelas legislações municipais citadas incidiu sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria dos embargantes, tendo concluído, na verdade, que
“
Demonstrado
que a autarquia previdenciária apelada
implementou
corretamente
a revisão geral assegurada pelas legislações municipais questionadas aos proventos de aposentadoria dos apelantes e diante da impossibilidade de o Poder Judiciário modificar a base de cálculo prevista nas mencionadas leis com base na isonomia, até porque isto resultaria em replicar uma eventual equivocada aplicação indevida das leis pela municipalidade a alguns servidores citados como paradigma
, resta
inviável acolher
a pretensão recursal, devendo, portanto, ser preservada a sentença objurgada
”
.

Não fosse o bastante, o voto condutor do acórdão objurgado ainda respaldou a fundamentação utilizada em orientações do Supremo Tribunal Federal
2
e em precedente desta Corte de Justiça ao apreciar a mesma pretensão formulada por outros servidores aposentados daquela mesma municipalidade
3
.

Dessa forma, os embargantes pretendem conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conformam com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo os embargantes buscarem reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
“A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime legal de reajuste de vantagem pessoal incorporada. Precedentes.” (RE 400113 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17-02-2017, STF).

A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que não configura ofensa ao direito adquirido a desvinculação do cálculo da vantagem incorporada, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.” (RE 536692 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24-04-2012, STF).

3
AC nº 0007219-10.2015.8.08.0012, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, DJ 08/08/2023, TJES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.